Tribunal: TJDFT
Processo: 0724258-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724258-32.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ALESSANDRA DE SOUZA CAMARGOS CASAGRANDE AGRAVADO: FGH EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nas contrarrazões Id. 28432938, a Agravada noticia a perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento, pois foi julgada a Apelação interposta contra a r. sentença proferida nos Embargos à Execução, na qual foi acolhida a incompetência territorial e determinada a redistribuição do processo ao Juízo competente. Em exame dos autos, verifico que o Acórdão aguarda o trânsito em julgado. Diga a Agravante se persiste o seu interesse recursal. Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora